Tribunal: TJPA
Processo: 0823204-97.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823204-97.2024.8.14.0401

RECORRENTE: ALESSANDRO GONCALVES BRANDAO, HUGO COSTA MOREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por dois policiais militares contra decisão de pronúncia que os encaminhou a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do CP). Os recorrentes alegam ausência de indícios suficientes de autoria e requerem a impronúncia, com base no art. 414 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, não se exigindo prova plena da autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4.

Os relatos prestados na fase inquisitorial, em especial o testemunho da companheira da vítima, apontam a participação dos recorrentes na abordagem e subsequente desaparecimento da vítima, que foi encontrada morta.

5.

A materialidade do homicídio foi comprovada por meio do laudo necroscópico, e os indícios de autoria são suficientes para permitir a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

6.

O exame aprofundado da autoria, requerido pela defesa, é incompatível com a fase atual do processo, devendo-se resguardar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, "d").

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

2.

Não se admite, na fase de pronúncia, exame aprofundado sobre a autoria delitiva, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, IV, c/c art. 29; CPP, arts. 413, 414 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais específicos, mas a decisão segue entendimento consolidado do STJ e STF sobre a função do juízo de pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0823204-97.2024.8.14.0401, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

HUGO COSTA MOREIRA e
ALESSANDRO GONÇALVES BRANDÃO
, inconformados com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2°, inciso IV, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro, manejaram o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, os recorrentes aduziram, em síntese, que não há nos autos prova suficiente de autoria delitiva a justificar o encaminhamento dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual pugnam pela impronúncia. Requereram ainda, nos termos do artigo 588 do CPP, a extração de peças para formação do instrumento recursal, com vistas à correta instrução do feito. Ao final, postularam pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão de pronúncia foi mantida pelo juízo a quo, no exercício do juízo de retratação, conforme previsão legal.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

No dia 24 de julho de 2024, por volta das 15h30, os denunciados HUGO COSTA MOREIRA e ALESSANDRO GONÇALVES BRANDÃO, policiais militares em serviço, deslocaram-se com as viaturas VTR 8215 e 8216 à passagem Mirandinha, bairro do Marco, nesta capital, após recebimento de denúncia anônima relatando tráfico de drogas. A vítima Alan Vieira Alexander, ao perceber a aproximação das viaturas, recolheu-se para uma kitnet. Conforme relato da companheira da vítima, os denunciados, acompanhados de outros policiais, arrombaram a porta e adentraram o imóvel, determinando que a vítima ficasse de joelhos, indagando sobre armas e drogas. Após determinarem que a companheira da vítima se retirasse com a filha, esta ouviu disparos de arma de fogo do lado de fora. Em seguida, os denunciados saíram do imóvel carregando o corpo da vítima enrolado em um tapete.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo necroscópico constante nos autos.

São os fatos.

DO MÉRITO

Os recorrentes alegaram, em suas razões recursais, que a decisão de pronúncia deve ser reformada, ao argumento de que não há nos autos indícios suficientes de autoria a justificar o envio dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual pugnam pela impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos informativos constantes na fase inquisitorial, em especial o relato da companheira da vítima, atribuem direta participação dos recorrentes na abordagem e no subsequente desaparecimento da vítima, que foi encontrada morta após os disparos.

A decisão de pronúncia exige, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas a convicção quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é pacífica ao afirmar que o juízo de pronúncia não demanda prova plena da autoria, bastando a presença de indícios suficientes, os quais estão presentes nos autos, razão pela qual deve-se prestigiar a soberania do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

A pretensão defensiva de exclusão de autoria demanda análise aprofundada do mérito, incabível nesta fase processual, que se limita à admissibilidade da acusação. Não se revela cabível, portanto, o acolhimento do pedido de impronúncia, uma vez que se constatam elementos probatórios suficientes à formação do juízo de admissibilidade da acusação, o que justifica o encaminhamento dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 31/10/2025